Tribunal: TJDFT
Processo: 0749886-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0749886-57.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: PANIFICADORA E CONFEITARIA AGUIA DOURADA LTDA - ME IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado pela PANIFICADORA E CONFEITARIA AGUIA DOURADA LTDA – ME contra ato do SECRETÁRIO DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL. De acordo com a inicial, a impetrante pede a concessão de medida liminar para que seja concedida a segurança a fim de anular o auto de infração D124596-OEU, de 10/11/20. No mérito, busca a confirmação da liminar e a concessão da segurança. Alega, em síntese, que em 10/11/20 foi autuada por suposta infração de “obra em área pública” e penalizada no pagamento de multa pecuniária no valor de R$ 5.352,49, no prazo de 20 dias, conforme o auto de infração D124596-OEU. Diz que o agente público autuante, em suas razões, especificou o descumprimento do Interdito Demolitório D-063997-OEU, lavrado em 08/02/18, por “obra em área pública”. Destaca que a autuação administrativa impugnada, de 10/11/20, teve por fundamento o descumprimento do interdito demolitório, de 08/02/18, oportunidade em que ambos tiveram o mesmo fundamento, qual seja, suposta infração de “obra em área pública”. Sustenta que pende de julgamento perante o órgão administrativo coator recurso administrativo protocolado no dia 24/10/19, sob requerimento no 430441/2019, que deu ensejo ao processo SEI no 00361004691/2018-77, que tem por objeto o referido interdito demolitório D-063997-OEU, que serviu de fundamento para o auto de infração impugnado. Afirma que até a presente data não foi notificada e nem teve ciência acerca da decisão. Instruiu o feito com os documentos do ID 21542812 ao ID 21542818. É o breve relatório. Segundo dispõe o art. 5o, LXIX, da Constituição Federal, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. Nesse mesmo sentido também é a disposição contida no art. 1o da Lei no 12.016/09, em que prevê a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Ressalta-se, ainda, que a ação constitucional de mandado de segurança para ser manejada, precisa ser lastreada com provas pré-constituídas do direito líquido e certo vindicado. Logo, a via estreita desse remédio constitucional não prescinde da demonstração inequívoca do direito líquido e certo alegado pelo impetrante. Feitas essas breves considerações iniciais, passo a análise da situação fática e dos argumentos deduzidos pela impetrante. O presente mandamus objetiva a nulidade de suposto ato ilegal praticado pelo Secretário de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal. O agente público autuante do DF teria multado a impetrante, no valor de R$ 5.352,49, cujo fundamento seria o descumprimento do interdito demolitório de 08/02/18 (D063997-OEU), por suposta infração de “obra em área pública”. Ocorre que, ao que parece, a nova autuação D124596-OEU (ID 21542815), de 10/11/20 é decorrente de autuação anterior (Interdito Demolitório D-063997-OEU, lavrado em 08/02/18 – ID 21542816), que originou o processo administrativo SEI no 00361004691/2018-77 (ID 21542817). No caso, verificando-se que o prazo dado para pagamento da multa foi de 20 dias e o auto de infração foi lavrado em 10/11/20, e tendo em vista que ainda não há informações suficientes nos autos aptas à análise do pedido referente à nulidade do auto de infração, deve-se apenas, neste primeiro momento, sustar a exigibilidade da multa até que a autoridade coatora traga aos autos a cópia do processo administrativo no 00361004691/2018-77, informando se o recurso interposto pela impetrante já foi julgado ou não (ID 2152818) e se a ele foi atribuído efeito suspensivo. Nesse sentido, havendo plausibilidade nas alegações ofertadas, no sentido de ofensa a direito líquido e certo e, considerando-se a presença do perigo de dano, é devido o deferimento parcial do pedido liminar para que neste momento seja sustada a cobrança da multa no valor de R$ 5.352,49. O pedido liminar no que toca à nulidade do auto de infração será apreciado após a entrega das informações solicitadas. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE A LIMINAR para sustar a cobrança da multa de R$ 5.352,49 até nova análise do pedido liminar. Notifique-se a autoridade coatora a fim de que preste as informações solicitadas (art. 7o, I, da Lei no 12.016/09). Cientifique-se o Distrito Federal, por meio de sua representação judicial (art. 7o, II, da Lei no 12.016/09). Ao Ministério Público. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, de 20 de novembro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator